Tribunal: STF
Processo: HC 239170
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE ESTELIONATO E DE PATROCÍNIO INFIEL. ARTIGO 2° DA LEI Nº 12.850/13 E ARTIGOS 171 E 355 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO IMINENTE AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVE, PENAL E ADMINISTRATIVA. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no recurso ordinário em habeas corpus nº 192.760, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PATROCÍNIO INFIEL. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. POSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. RAZOABILIDADE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DA EMPREITADA CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Considerando que a Agravante utilizou-se da condição de advogada na empreitada criminosa, a manutenção da medida cautelar de vedação do exercício da advocacia, alternativa à custódia, mostra-se necessária para garantir a ordem pública. 



    2. O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, portanto, não destoa da jurisprudência desta Corte Superior fixada no sentido de que "[a] suspensão do exercício da advocacia não se apresenta desarrazoada ou desproporcional, mormente em se considerando que o réu se valeu de sua profissão para promover os crimes que lhe são imputados, sendo a medida ainda necessária à finalidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, antes atingível apenas com a imposição ao réu de prisão cautelar" (HC n. 673.109/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).



    3. Quanto ao excesso de prazo na conclusão do inquérito, além de os autos não informarem há quanto tempo perdura a medida de suspensão do exercício da advocacia, pois a inicial apenas aduz que já teria transcorrido mais de 90 (noventa) dias desde a aplicação das medidas cautelares sem o encerramento da investigação, considerando a complexidade do feito, que trata de organização criminosa responsável por lesar inúmeras vítimas, não é constatável ofensa ao princípio da razoabilidade ou desídia na condução das investigações. 



    4. Lembro que consoante o entendimento desta Corte Superior: "O prazo do inquérito, quando envolver investigado solto, é impróprio e, a depender da complexidade do caso, pode ser prorrogado, de acordo com um juízo da razoabilidade" (AgRg no RHC n. 149.376/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5ª T., DJe de 15/8/2022). 5. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que no bojo de investigação, destinada a apurar a possível prática dos crimes tipificados no art. 2º da Lei nº 12.850/13 e artigos 171 e 355 do Código Penal, identificou-se “organização criminosa composta de advogados que estaria promovendo patrocínio infiel em detrimento de seus clientes perante a Justiça do Trabalho e, com isso, obtendo vantagens ilícitas pela indução destes à ''venda'' de seus créditos trabalhistas, já depositados pela Justiça, por preços irrisórios, mediante a prestação de informações inverídicas relacionadas ao andamento processual dos feitos”. O Juízo de primeiro grau, em decorrência de representação, impôs à investigada as medidas seguintes medidas cautelares: “1) comparecimentos periódicos em juízo mensalmente (art. 319, inciso I, CPP); 2) proibição de se ausentarem do Brasil, com o recolhimento de seus; passaportes; 3) suspensão da atividade de advogada de camila voglino rodrigues gourges: oab/rs 95.991; 4) proibição de manter contato com as vítimas/clientes sem prévia comunicação e autorização da autoridade policial, pelo período que tal autoridade entender necessário (art. 319, inciso III, CPP), a fim de que as investigações policiais não sejam prejudicadas;” 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, contudo não logrou êxito, no seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. NÃO CONHECIMENTO. Não cabe a impetração do habeas corpus para sanar direitos outros, que”



    Contra esse decisum foi interposto recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. A pretensão foi julgada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio este mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na medida cautelar de suspensão da atividade profissional.



    Informa ter ocorrido “fato novo e relevante após a decisão recorrida. No dia 15 de agosto de 2023, Alesandro Rau enviou um comunicado a todos os funcionários informando o encerramento das atividades da Rau Advocacia, fechamento da sede e filiais e as respectivas demissões. Também, declarou que os todos os processos foram “vendidos/cedidos” ao escritório Paulo Coelho Advocacia. Inclusive, os funcionários já ajuizaram ações na Justiça do Trabalho haja vista o não pagamento de salários e rescisões (3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre – processo n.º 0020727-32.2023.5.04.0003). A própria paciente também ajuizou reclamatória trabalhista, a qual tramita no n.º 0020792- 52.2023.5.04.0027 da 27ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS – TRT4. Deste modo, a Rau Advocacia literalmente fechou”. Entende que “se o objetivo da cautelar era “inibir (ou dificultar) a continuidade de atuação do grupo criminoso, que, de forma reiterada e sistematicamente, prática os ilícitos penais relacionados à atuação do escritório de advocacia, em prejuízo aos seus clientes e em afronta ao Poder Judiciário” (conforme representação do Delegado); resta cristalino que o encerramento das atividades e repasse dos processos ceifa qualquer risco de reiteração criminosa e prejuízos ao curso do processo”. Afirma que a “paciente era mera funcionária e se limitava a receber o seu salário”. Considera que “cabe somente à OAB a suspensão de advogados, não podendo ocorrer de outro modo. Assim, a medida cautelar possui vício de competência”. Pondera que a “manutenção da situação de suspensão da atividade de advogada da paciente sem prazo definido torna-se uma atitude ilegal, contrária às disposições previstas no Código de Processo Penal, devendo ser imediatamente sanada”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, vem à presença de Vossas Excelências requerer: 



    a) a concessão da presente ordem de habeas corpus, em caráter liminar, confirmando-se com o posterior julgamento de mérito, para que haja a revogação da medida cautelar de suspensão da atividade de advogada da paciente; 



    b) subsidiariamente, requer-se a manutenção da medida cautelar somente para vedar à paciente de atuação nos processos da Rau Advocacia e relacionados às vítimas; 



      a) a intimação dos impetrantes para a sustentação oral na sessão de julgamento.”



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] No caso, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de suspensão da atividade de advogada da investigada, com a seguinte justificativa (fl. 70): [...] O Tribunal de Justiça, para não conhecer da ordem de habeas corpus na origem, trouxe a seguinte fundamentação, in verbis (fl. 91): [...]



    Da análise dos trechos acima transcritos, observa-se que apesar de não conhecer do writ, o acórdão recorrido reconheceu que as medidas foram fundamentadas e que, ao contrário do que sustenta a Agravante, são proporcionais e razoáveis na hipótese dos autos.



    O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, portanto, não destoa da jurisprudência desta Corte Superior fixada no sentido de que "[a] suspensão do exercício da advocacia não se apresenta desarrazoada ou desproporcional, mormente em se considerando que o réu se valeu de sua profissão para promover os crimes que lhe são imputados, sendo a medida ainda necessária à finalidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, antes atingível apenas com a imposição ao réu de prisão cautelar" (HC n. 673.109/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). 



    Assim sendo, considerando que a Agravante utilizou-se da condição de advogada na empreitada criminosa, a manutenção da medida cautelar de vedação do exercício da advocacia, alternativa à custódia, mostra-se necessária para garantir a ordem pública.



    Sobre a possibilidade da suspensão judicial ao exercício da advocacia em condições similares ao presente caso, cito os seguintes precedentes das Quinta e Sexta Turmas desta Corte: [...]



    O fiel cumprimento das medidas cautelares impostas não serve de argumento para defender a tese de inexistência do periculum libertatis, tendo em vista que foram impostas em substituição à prisão preventiva requerida pela Autoridade Policial, porque o Magistrado as considerou suficientes. 



    Ademais, ressalto que não há falar em incompetência do Poder Judiciário para a decretação da suspensão do exercício da advocacia, tendo em vista que a previsão legal do art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, admite a imposição de medida penal cautelar desta natureza, não se confundindo com a competência disciplinar exclusiva prevista no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. [...]



    Pontuo que "[a] aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa ou quaisquer fatores que possam influir na tramitação" (HC 541.104/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020; sem grifos no original). 



    Além de os autos não informarem há quanto tempo perdura a medida de suspensão do exercício da advocacia, pois a inicial apenas aduz que já teria transcorrido mais de 90 (noventa) dias desde a aplicação das medidas cautelares sem o encerramento da investigação, considerando a complexidade do feito, que trata de organização criminosa responsável por lesar inúmeras vítimas, não é constatável ofensa ao princípio da razoabilidade ou desídia na condução das investigações. 



    Por fim, lembro que consoante o entendimento desta Corte Superior: "O prazo do inquérito, quando envolver investigado solto, é impróprio e, a depender da complexidade do caso, pode ser prorrogado, de acordo com um juízo da razoabilidade" (AgRg no RHC n. 149.376/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5ª T., DJe de 15/8/2022). Desse modo, na ausência de argumentos relevantes que infirmem as razões consideradas no julgado ora agravado, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.”



    Quanto à discussão em torno da revogação de medida cautelar diversa da prisão, observo que a natureza deste ponto da pretensão não é cognoscível. É que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;



     



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 



    Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015) (grifou-se)



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2015) (grifou-se)



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; CORRUPÇÃO PASSIVA; USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA PELO AUFERIMENTO DE VANTAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar (Súmula 691/STF). 2. Ademais, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração, tendo em vista a superveniência do acórdão do Tribunal estadual que recebeu a denúncia, mantendo o afastamento cautelar da paciente da função pública. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção” (HC 107.423-AgR, de minha relatoria). 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 150.059, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 19/6/2018)



    Nesta senda, embora o writ of Habeas Corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente, quanto a esse aspecto do pedido, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Destaco que a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permitem sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Sob este enfoque, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. AUSÊNCIA DE ATO LIMITATIVO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 1. Não é cabível a ação de habeas corpus, cuja finalidade precípua e única é a tutela da liberdade individual (CF, art. 5º, LXVIII), para questionar o afastamento cautelar do exercício de cargo público lastreado no art. 29 da LOMAN. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 126.366, Primeira Turma, Red. P/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/8/2017)



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Teses de nulidades no processo criminal originário não examinadas pelo Tribunal de Justiça estadual nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Dupla supressão de instância configurada. Impossibilidade da análise de forma originária por esta Corte. Precedentes. Perda do cargo como efeito específico da condenação. Questão que não guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do agravante. Impropriedade do manejo do habeas corpus para discutir a questão. Precedentes. Alegada ausência de fundamentação idônea para a majoração da pena-base. Impossibilidade. É vedado na via do habeas corpus que se proceda à ponderação e ao reexame de circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença condenatória para a fixação da pena. Precedentes. Regimental não provido. (RHC 127.758-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016) (grifou-se)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO: VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 122.468-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/10/2014) 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos é insindicável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.323, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12; HC 111.254, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 28.09.12; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 08.06.12; HC 99.174, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 11.05.12. 2. In casu, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o agravo no recurso extraordinário nos segundos embargos de declaração no agravo de instrumento, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a questão nele debatida – análise de pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro tribunal – não possui repercussão geral. 3. O habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para pleitear a reintegração em cargo público, posto tratar-se de questão alheia ao direito de ir e vir. 4. In casu, o agravante requer a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 5. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento. (HC 114.490-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/2014)



    De ouro lado, na espécie, o Tribunal a quo destacou que ”considerando que a Agravante utilizou-se da condição de advogada na empreitada criminosa, a manutenção da medida cautelar de vedação do exercício da advocacia, alternativa à custódia, mostra-se necessária para garantir a ordem pública”. Referida orientação está de acordo com o entendimento sufragado neste Supremo Tribunal Federal:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 214.065-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 23/5/2022, DJe de 24/5/2022.)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS (CONSUMADO E TENTADO). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MEDIDA CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 217.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022)



    Quanto à suposta competência exclusiva da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para determinar a suspensão da atividade de advogada, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça está de acordo com a orientação sufraga por este Supremo Tribunal Federal no sentido de se reconhecer a independência entre as instâncias cível, penal e administrativa. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS E ACIDENTAIS. NEGATIVA DE AUTORIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual análise sobre a alegação de inépcia da denúncia para aferir se os fatos e os descritos na peça acusatória possuem correção ou que as condutas estariam individualizadas corretamente demandaria o aprofundamento do conteúdo fático-probatório in concreto, impassíveis de análise na via do writ. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. 2. A negativa de autoria do delito não é aferível na via do writ, cuja análise se encontra reservada aos processos de conhecimento, nos quais a dilação probatória tem espaço garantido. Precedentes: HC 114.889-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe 24/09/13; HC 114.616, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 17/09/13. 3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 101.754, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 24/06/10; HC 92.959, Primeira Turma, Rel Min. Carlos Britto, DJ 11/02/10. 4. As instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. Precedentes: MS 34.420-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017; RMS 26951-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 18/11/2015; e ARE 841.612-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/11/2014. 5. In casu, o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 312, § 1º, do Código Penal. 6. Inexiste argumentação apta à concessão da ordem, mercê da ausência de flagrante ilegalidade, constrangimento ilegal ou abuso de poder na decisão atacada. 7. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido. (HC 147.576-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/9/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CRIME CONTRA ORDEM ECONÔMICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DECISÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE CARTEL NA ESPÉCIE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS SIGILOSOS DA RECEITA ESTADUAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014). 2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão do juízo de origem que recebe a exordial acusatória à luz do art. 41 do CPP. 3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecução criminal, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial a respeito da materialidade e autoria delitiva é consolidada. 4. A existência de decisão administrativa reconhecendo a inexistência da atuação de cartel não obsta a apuração da ocorrência de eventual de crime contra a ordem econômica, forte na independência entre as esferas cível, penal e administrativa. 5. Esta Corte firmou entendimento (Tema 990 da Repercussão Geral) no sentido de que “é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional” (RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. Em 4.12.2019). 6. A aferição da eventual inobservância dos parâmetros fixados no referido precedente fica inviabilizada na estreita via do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 7. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 8. Agravo regimental desprovido. (HC 172.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/9/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO BASEADO EM OUTRAS PROVAS: POSSIBILIDADE. ART. 182 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DE NÃO CULPABILIDADE PELO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO PAULO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 166.674-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/5/2019)



    Sob prisma diverso, quanto ao suposto excesso de prazo, cumpre destacar o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/09/2022)



    AGRA